Tribunal: TJDFT
Processo: 0750595-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR E GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. POTENCIAL DE INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. ART. 2o, § 1o, INC. I, DA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA.

1. Na presente hipótese o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a remessa dos autos do processo para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por considerar que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como que a hipótese não se amolda às exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009. 1.1. O Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, que a hipótese em exame se amolda à vedação prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei no 12.513/2009, pois a pretensão formulada pelo autor tem natureza coletiva, notadamente por atingir, em caso de procedência do pedido, de modo indistinto e indivisível, a esfera jurídica de todos os candidatos.

2. O art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos. 2.1. O art. 2o, § 1o, da referida lei, em complemento ao caput, relaciona algumas hipóteses que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. No caso em deslinde é perceptível que a eventual procedência do pedido gerará, ao menos potencialmente, efeitos de natureza coletiva, pois afetará de modo indistinto a situação dos demais candidatos, que podem ser prejudicados ou beneficiados em decorrência da pretendida reclassificação do autor no certame. 3.1. Dito de outro modo, o provimento jurisdicional requerido tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do presente caso na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, do aludido diploma legal.

4. Diante dessas peculiaridades deve ser afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.

5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).